Tribunal: STF
Processo: AImp 28
Classe: AImp
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-12
Data de publicação: 2015-11-12

Ementa:
E M E N T A: EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO – OPOSIÇÃO AO PRESIDENTE E À VICE-PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EXCIPIENTE QUE NÃO DISPÕE DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA – PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUBJETIVO NÃO ATENDIDO – INCOGNOSCIBILIDADE DA ARGUIÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – PETIÇÃO RECURSAL SUBSCRITA PELO PRÓPRIO EXCIPIENTE, QUE NÃO É ADVOGADO – AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    – Ninguém, ordinariamente, pode postular em juízo sem a assistência de Advogado, a quem compete, nos termos da lei, o exercício do “jus postulandi”. A exigência de capacidade postulatória constitui indeclinável pressuposto processual de natureza subjetiva, essencial à válida formação da relação jurídico-processual.



    – São nulos de pleno direito os atos processuais que, privativos de Advogado, venham a ser praticados por quem não dispõe de capacidade postulatória. Precedentes.



    – O direito de petição, embora qualificado como prerrogativa de ordem constitucional (CF, art. 5º, XXXIV, “a”), não assegura, por si só, a possibilidade de o interessado – que não dispõe de capacidade postulatória – ingressar em juízo, para, independentemente de Advogado, litigar em nome próprio ou como representante de terceiros. Precedentes.